Tribunal: STF
Processo: HC 259689
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Shirley Batista Leite contra decisão monocrática do Relator do HC 994.596/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 11). 



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, §2º, I, do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a imprescindibilidade da representação da vítima para regular tramitação da ação penal. Aduz que a conclusão do inquérito policial ocorreu em 18.10.2022, devendo a suposta vítima ser intimada para dar prosseguimento à persecução penal. Assevera que a vítima não compareceu às audiências, tampouco manifestou interesse de representação perante o órgão ministerial. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva da paciente e a extinção do processo por falta de representação da vítima. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Inicialmente, em relação ao pedido de trancamento da ação penal por ausência de representação da vítima, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre esse tema. Assim, a sua análise, diretamente por esta Corte acarreta indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    (...)



    Quanto aos pedidos subsidiários, de abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência em crime doloso justificam a fixação do regime inicial fechado e desautorizam a substituição da pena corporal, segundo a jurisprudência desta Corte. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão que reformou a sentença condenatória:



    "Fixo o regime prisional inicialmente fechado, diante da reincidência e dos maus antecedentes do apelado, a teor do art. 33, §3º, do CP. 



    É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, posto que não preenchidos os requisitos legais, sobretudo diante da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, a teor do art. 44, II e III, do CP" (fl. 39).



    Quanto aos temas, trago à colação os seguintes julgados:



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente